Tribunal: STF
Processo: ARE 1255068
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “IMPLANTAÇÃO DE LOGÍSTICA REVERSA. FABRICANTES DE PNEUS. Não configurada nulidade da sentença, ilegitimidade passiva, perda do objeto ou impossibilidade jurídica do pedido. Comprovado que o município tem mais de 100 mil habitantes, é obrigação a implantação de pontos de coleta de pneus. Inteligência do artigo 8°, § 1°, da Resolução CONAMA n° 416/2009. A obrigação dos fabricantes não se limita ao recolhimento, abrangendo todas as medidas para implementar e operacionalizar o sistema de logística reversa. Aplicação do § 3° do artigo 33 da Lei n° 12.305/2010. Ausente imputação dessa responsabilidade ao titular de serviços públicos de limpeza urbana. Cabível a redução da multa diária. REJEITADAS AS PRELIMINARES, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO”. (eDOC 16, p. 2)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 20) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e II, LIV e LV; 93, IX; e 225 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o juízo a quo não teria sanado omissão e contradição do acórdão, mesmo após a oposição de embargos de declaração. (eDOC 23, p. 23)
    No mérito, afirma-se que o acórdão recorrido teria ignorado os princípios da responsabilidade compartilhada e da isonomia, ao concentrar sobre a recorrente, apenas um elo da cadeia de consumo, todos os ônus da instalação do sistema de logística reversa no Município de Caraguatatuba. (eDOC 23, p. 21)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, ressalto que, na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou violação à inafastabilidade jurisdicional.
    Saliento, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, nos seguintes termos:
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.305/2010 e Resolução Conama 416/2009), consignou que o princípio da responsabilidade compartilhada não eximiria os fabricantes de pneus do dever de implementar o sistema de logística reversa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Entretanto, ao decorrer da lei (Lei 12.305/2010) existem algumas previsões que ditam como deve ser distribuída a responsabilidade compartilhada.
    Assim, o inciso III do artigo 31 da mencionada lei prevê a responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de pneus em recolher os produtos e os resíduos remanescentes após o uso, dando-lhes destinação ambientalmente adequada dentro do sistema de logística reversa.
    Acrescenta o § 3° do artigo 33 da Lei 12.305/2010 que essa responsabilidade abrange as medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do sistema de logística reversa sob seu encargo”. (eDOC 16, p. 6)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.197.946 AgR, rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERPOSIÇÃO EM 15.03.2019. DIREITO AMBIENTAL. RESERVA LEGAL. LEI 4.771/65. TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PRETENDIDA REVISÃO E APLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF”.  
(ARE 1.177.912 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e tendo em vista tratar-se de ação civil pública na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente